Tribunal: TJBA
Processo: 0502178-17.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502178-17.2017.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOEL DA LUZ SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REJEITADA. REVISTA PESSOAL EM AMBIENTE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE VEXAME OU TRATAMENTO DEGRADANTE. RETIRADA VOLUNTÁRIA DA DROGA. PROVA LÍCITA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DA DROGA A TERCEIRO CUSTODIADO. DOLO DE TRÁFICO CONFIGURADO. MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de JOEL DA LUZ SILVA (nome social: LORENNA TIFANY DA LUZ SILVA), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA (ID 102051178). A decisão condenou a ré como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. 2. A Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da materialidade delitiva em razão de suposta revista íntima vexatória, com violação à dignidade da pessoa humana. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/06). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia envolve três pontos principais: (i) avaliar se o procedimento de revista realizado pelos agentes penitenciários configurou tratamento degradante apto a anular a prova; (ii) verificar se a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas, considerando a destinação da substância; e (iii) decidir se a conduta de introduzir droga em presídio para consumo compartilhado admite desclassificação para o crime de uso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. Os depoimentos colhidos em audiência (ID 102051168) esclarecem que não houve introdução forçada de objetos ou intervenção invasiva. O agente penitenciário relatou que, durante o protocolo visual padrão, detectou uma "ponta de cor branca" e solicitou que a própria apelante retirasse o objeto, o que foi feito voluntariamente atrás de uma porta. O procedimento atendeu aos parâmetros de segurança e razoabilidade, inexistindo prova ilícita ou violação à dignidade da pessoa humana. 5. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão de 6,05g de maconha (ID 102049945, fl. 6), pelo Laudo de Exame Pericial (ID 102049945, fl. 16) e pelo Laudo de Exame Pericial Definitivo (ID 102049959). Em juízo, embora o acusado alegue que a droga era para uso pessoal, os depoimentos das testemunhas de acusação e as circunstâncias do flagrante indicam que a substância seria introduzida no estabelecimento prisional. A conduta de trazer consigo entorpecente para o interior de unidade prisional, independentemente da efetiva entrega, caracteriza o tipo penal imputado. 6. O pedido de desclassificação para o crime de uso (artigo 28) é incabível. O contexto fático — tentativa de ingressar em unidade prisional com droga oculta em cavidade íntima — revela o dolo de difusão do entorpecente no sistema carcerário. A jurisprudência pátria estabelece que a pequena quantidade de droga, por si só, não autoriza a desclassificação quando as circunstâncias do local e do modus operandi indicam a traficância, especialmente pela natureza objetiva da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. 7. A dosimetria da pena operada pelo magistrado sentenciante não merece reparos. A pena-base foi fixada no mínimo legal e, na terceira fase, houve a aplicação correta da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do artigo 33) e da majorante do estabelecimento prisional, resultando em reprimenda proporcional e adequada à prevenção e repressão do delito. IV. DISPOSITIVO E TESES: 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A revista pessoal em ambiente carcerário, quando realizada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não configura prova ilícita por violação à dignidade da pessoa humana, tratando-se de exercício regular da fiscalização de segurança. 2. A conduta de introduzir substância entorpecente em unidade prisional, ainda que sob o pretexto de consumo compartilhado com detento, amolda-se à figura típica do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). 3. A reduzida quantidade de entorpecente, por si só, não autoriza a desclassificação para o crime do art. 28 da mesma Lei, notadamente quando as circunstâncias do flagrante e o sofisticado modo de ocultação revelam o dolo de difusão carcerária e a inequívoca intenção de entrega do material a terceiros." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: . Artigo 33, caput e § 4º, e artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06; . Artigo 157 e artigo 386 do Código de Processo Penal. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: . STJ - AgRg no REsp: 2070544 SP 2023/0156410-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024; . STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022; . TJ-BA - APL: 00052735020188050248, Relator.: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 09/06/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0502178-17.2017.8.05.0271, da Comarca de Valença/BA, em que figura como Apelante JOEL DA LUZ SILVA (nome social: LORENNA TIFANY DA LUZ SILVA) e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.